Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CORROBORADOS PELA CONFISSÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de direção de veículo automotor sem habilitação, bem ainda do crime de falsificação de documento público, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a confissão do acusado de que forneceu a sua foto e pagou pela confecção do documento público falso, a condenação é medida que se impõe.
2. O acusado desobedeceu à ordem de parada dos agentes de trânsito e policiais e iniciou fuga em velocidade incompatível com a segurança viária, conduta que se amolda perfeitamente ao delito descrito no art. 330 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.